Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702282-51.2021.8.07.0005 RECORRENTE: RUBENS NOGUEIRA DA COSTA RECORRIDO: SIDERURGIA SANTO ANTÔNIO LTDA DESPACHO Na petição de ID 41127715, o recorrente, em atendimento à intimação da certidão de ID 41119791, informa que o preparo foi devidamente recolhido e pede que seja reconsiderado o recolhimento, ou, subsidiariamente, que seja esclarecido por qual motivo o comprovante carreado não foi reconhecido. O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado comprovante de pagamento sem o código de barras constante da GRU juntada aos autos no ID 41061442, conforme se infere no ID 41061443. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Fica neste ato intimada a recorrida SIDERURGICA SANTO ANTONIO LTDA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 41061440, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024